Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-03.2023.8.26.0120
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revisão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando à revisão da aposentadoria do impetrado, tida como devida em consequência de progressão funcional – Progressão funcional não realizada no tempo devido – Inércia da Municipalidade que não pode ser utilizada como argumento para justificar o não pagamento das repercussões financeiras da condenação judicial – Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando à revisão da aposentadoria do impetrado, tida como devida em consequência de progressão funcional – Progressão funcional não realizada no tempo devido – Inércia da Municipalidade que não pode ser utilizada como argumento para justificar o não pagamento das repercussões financeiras da condenação judicial – Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial respeitado, haja vista ter ocorrido apenas revisão de benefício já existente – Vedação à inovação recursal em respeito ao princípio do contraditória e da ampla defesa – Precedentes jurisprudenciais – Ordem parcialmente concedida pelo Juízo de origem – Apelação fazendária não provida – Remessa necessária não provida.